Tribunal: TJES
Processo: 5030317-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030317-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANA FRAGA DOS SANTOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5030317-53.2022.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: ROSANA FRAGA DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
RELATA A AUTORA QUE DEIXOU DE REALIZAR UM NEGÓCIO PELO FATO DO SEU NOME ESTAR INSCRITO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E AO CONSULTAR O DÉBITO, OBSERVOU UMA INADIMPLÊNCIA LANÇADA PELA REQUERIDA EM 17/05/2018 (R$ 90,35), RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 0314023800. POR NÃO RECONHECER A CONTRATAÇÃO, TENTOU RESOLVER O SEU PROBLEMA DE FORMA ADMINISTRATIVA, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, LIMINARMENTE, A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO INSERIDA EM SEU NOME NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00. AO FINAL, REQUER: A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA; A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DE 17/05/2018 (R$ 90,35); QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS; A RETIRADA DO SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS; A CONDENAÇÃO DA OPERADORA AO PAGAMENTO DE R$30.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSCITA A RÉ, PRELIMINARMENTE, A INÉPCIA DA INICIAL. EM PREJUDICIAL DE MÉRITO, ARGUI A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE O DÉBITO É REGULAR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA PELA CONSUMIDORA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FALHA DA OPERADORA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. EM PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUER A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 90,35.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, e IMPROCEDENTE o pedido contraposto da Ré, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência de débitos da Autora em relação à Ré, no que tange ao contrato nº 0314023800 (objeto da negativação efetuada) e CONDENO a Requerida a pagar à Requerente a quantia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”. (4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS CONSOANTE CERTIDÃO EM ID.: 4473830. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, ISTO É, A MESMA NÃO ACOSTA AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO (Nº 0314023800) IMPUGNADO QUE TENHAM ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO PRESENTE LITÍGIO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS CADERNO PROCESSUAL PELA RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. DESSARTE, O PONTO NODAL DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TAIS DOCUMENTOS CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DA CONSUMIDORA NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. NESTA TOADA, PASSO A ANÁLISE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SE A FUNÇÃO DO DANO MORAL É A DE REPARAR O ASPECTO ANÍMICO E SERVIR DE DESESTÍMULO, NA LINHA DOS ARTIGOS 944 E 945, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E SUFICIENTE, NORTEADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS: I) SITUAÇÃO ENSEJADORA DO EVENTO; II) COMPORTAMENTO DAS PARTES E DISTRIBUIÇÃO DA CULPA (BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS INSTITUTOS); III) EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DANOSO; IV) CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS; V) ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONTEXTO DOS AUTOS, BEM COMO A DEVIDA ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E, NÃO MENOS IMPORTANTE, AOS CARÁTERES PEDAGÓGICO E DISSUASIVO DA CONDENAÇÃO.
IN CASU
, A MAGISTRADA DE PISO CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALOR QUE CONSIDERO, PARA A DEMANDA EM ANÁLISE, RAZOÁVEL. SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.

PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS APRESENTADAS PELA REQUERIDA
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO DO DÉBITO COBRADO
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)